Tribunal: TJSP
Processo: 1008610-91.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação monitória ajuizada por Nova Morada Residencial Geriátrico Ltda. Em face de Simone Gonçalves Rabin, julgada procedente, constituindo título executivo judicial. A ré apelou, alegando cerceamento de defesa e postulando a concessão da justiça gratuita, indeferida pela

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação monitória ajuizada por Nova Morada Residencial Geriátrico Ltda. Em face de Simone Gonçalves Rabin, julgada procedente, constituindo título executivo judicial. A ré apelou, alegando cerceamento de defesa e postulando a concessão da justiça gratuita, indeferida pela relatoria, resultando na falta de recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante do não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento pela relatoria do pedido de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é deserto por ausência de recolhimento do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC, configurando a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
4. A jurisprudência do TJSP confirma que o não recolhimento do preparo, após intimação, resulta em deserção impedindo o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, resulta em deserção. 2. O não cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.007, 1.010, §3o, 85, §11.